Tribunal: TJPA
Processo: 0806484-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806484-07.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

AGRAVADO: ANTONINA MENEZES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO COMBATIDA QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No decisum ora vergastado, foi firmado o convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a indeferimento de pedido de produção de provas.

2. Observa-se que, o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob alegação de que a decisão agravada deve ser reformada
in totum
, vez que foi exarada em desacordo com os postulados de direito do ordenamento jurídico pátrio, bem como, com o entendimento jurisprudencial dos tribunais.

3. Ocorre que, a agravante afirma que, em conformidade ao despacho proferido, protocolou manifestação, esclarecendo que não há possibilidade de conciliação, nem de julgamento antecipado da lide, e na oportunidade, ainda teria especificado as provas pendentes de produção para a correta instrução do processo (realização de perícia médica, depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha arrolada), no entanto, o Juízo a quo proferiu decisão decidindo pelo julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de produção de provas, nos termos do art.355, I do CPC, todavia, entende que no caso em questão, deve-se aplicar a hipótese prevista no art.356, II, §5º do NCPC

4. No que se reporta a alegação de aplicabilidade do art. 356, II, §5º, do CPC, mantenho o entendimento externado na decisão monocrática, ora combatida, no sentido de que o presente caso não se enquadra dentro da hipótese descrita no art. 356, inciso II, §5º do CPC, posto não ter o Juízo primevo decidido, ainda que parcialmente, qualquer pedido meritório.

5. Desta feita, não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada, mostrando-se manifestamente inadmissível o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, vez que a decisão interlocutória não se encontra entre aquelas descritas no art. 1.015 do NCPC.

6. Recurso conhecido e improvido.
À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
e ora agravados
ANTONINA MENEZES DOS SANTOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806484-07.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE (OAB/PA 9316) e VANESSA PINHEIRO DE MACEDO (OAB/PA Nº 21.806)

AGRAVADO: ANTONIA MENEZES DOS SANTOS

RELATORA: Desª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
, inconformada com a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Aduz que, em decisão monocrática, a Relatora decidiu por não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento por entender que o referido recurso não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

Afirma que, a decisão agravada deve ser reformada
in totum
, vez que foi exarada em desacordo com os postulados de direito do ordenamento jurídico pátrio, bem como, com o entendimento jurisprudencial dos tribunais.

Esclarece que se manifestou, requerendo as provas a serem produzidas no decurso do processo para instrução e que, em despacho, o juízo concedeu o prazo de 15 dias para que as partes especificassem as provas requeridas, indicando a finalidade, salientando que apresentou as suas provas de forma fundamentada, e que foi certificado a não manifestação da autora/agravada.

Alega que, em conformidade ao despacho proferido, protocolou manifestação, esclarecendo que não há possibilidade de conciliação, nem de julgamento antecipado da lide, e na oportunidade, ainda teria especificado as provas pendentes de produção, para a correta instrução do processo (realização de perícia médica, depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha arrolada), no entanto, o Juízo a quo proferiu decisão decidindo pelo julgamento antecipado da lide, sob a alegação de não haver necessidade de produção de provas, nos termos do art.355, I do CPC.

Destaca que, em face de referida decisão, interpôs o Agravo de Instrumento com pedido de liminar, para que fosse determinada a suspensão do julgamento antecipado, medida necessária ante ao cerceamento de defesa e o desrespeito ao direito do contraditório e da ampla defesa, o qual não foi conhecido, nos termos do art. 932 do CPC.

Sustenta que o art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses para o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre elas, cumpre examinar o inciso XIII, que constitui um reserva legal para os diversos casos previstos em lei, no qual o recurso por si interposto é via recursal legítima.

Ressalta que, na presente demanda foi proferida decisão no sentido do julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizado a produção das provas requeridas, sendo plenamente cabível a interposição do presente recurso.

Aduz que, caso a decisão agravada fosse mantida, causará lesão grave de difícil reparação, haja vista que, se o processo for julgado antecipadamente sem ser concedido o direito a produção de provas, ficará impedida que comprovar os fatos impeditivos ao direito da agravada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, com o fim de determinar o seu processamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a indeferimento de produção de provas.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“DECISÃO MONOCRATICA

Alega a agravante que a decisão agravada merece reforma, posto que a produção de prova não somente é relevante, como é o cerne da discussão trazida ao juízo, e sua negação significa negar o contraditório e a ampla defesa à parte ré, considerando que se está discutindo eminentemente um fato da existência ou não de danos estéticos e incapacidade laborativa.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito a reforma da decisão agravada, com a determinação de reabertura da instrução processual, com a regular realização das provas produzidas.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É sucinto Relatório.

Decido.

O novo Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº.13.105), inaugurou sistemática segundo a qual as decisões interlocutórias impugnáveis através do recurso de agravo de instrumento constam em rol taxativo, conforme disciplinado no art. 1.015, CPC/15.

Assim, com o fim de limitar o cabimento do agravo de instrumento, o legislador firmou a técnica da enumeração taxativa das hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser conhecido (Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 533/534).

Sobre o cabimento taxativo do recurso de agravo de instrumento, dissertam Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

2. DECISÕES AGRAVÁVEIS

2.1 Taxatividade das hipóteses de agravo de instrumento na

fase de conhecimento.

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnáveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento - não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável.

No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser desconsiderado eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não previsto em lei para impugnar determinado pronunciamento judicial.

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatism incidentes de competÊncia originária de tribunal. 13. Ed. Reform.

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 205/209).

Desta feita, observa-se que o conteúdo da decisão que ora se insurge não se encontra no rol previsto no art. 1015 do CPC/2015, eis que se refere ao indeferimento do pedido de produção de provas formulado nos autos, hipótese, portanto, contra a qual não cabe o recurso ora interposto, de modo que o elastecimento das hipóteses não se coaduna com a taxatividade.

Ressalta-se, por oportuno, que o presente caso não se enquadra dentro da hipótese descrita no art. 356, inciso II, §5º do CPC, posto não ter o Juízo de 1º grau decidido, ainda que parcialmente, qualquer pedido meritório.

Ante o exposto, manifestamente inadmissível o recurso, vez que a decisão interlocutória não se encontra entre aquelas descritas no art. 1015 do NCPC, enquanto agravável, razão porque
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fulcro no artigo 932, III, do CPC.

Publique. Registre-se. Intime-se.

Belém, 25 de setembro de 2018.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora”.

Inconformado com o decisum, a agravante, interpôs Agravo Interno pugnando.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que, a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob alegação de que a decisão agravada deveria ser reformada
in totum
, vez que foi exarada em desacordo com os postulados de direito do ordenamento jurídico pátrio, bem como, com o entendimento jurisprudencial dos tribunais.

Ocorre que a agravante afirma que, em conformidade ao despacho proferido, protocolou manifestação, esclarecendo que não há possibilidade de conciliação, nem de julgamento antecipado da lide e, na oportunidade, ainda teria especificado as provas pendentes de produção para a correta instrução do processo (realização de perícia médica, depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunha arrolada), no entanto, o Juízo a quo proferiu decisão decidindo pelo julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de produção de provas, nos termos do art.355, I do CPC, todavia, entendendo que no caso em questão, deve-se aplicar a hipótese prevista no art.356, II, §5º do NCPC

Vide art. 355, I, do CPC:

“Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;”

Observa-se que o conteúdo da decisão que ora se insurge não se encontra no rol previsto no art. 1015 do CPC/2015, eis que se refere ao indeferimento do pedido de produção de provas formulado nos autos, hipótese, portanto, contra a qual não cabe o recurso ora interposto, de modo que o elastecimento das hipóteses não se coaduna com a taxatividade.

Vide art. 356, §5º, do CPC:

“Art. 356.
O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: § 5º A decisão proferida com base neste artigo
é impugnável por agravo de instrumento
”.

No que se reporta, a alegação de aplicabilidade do art. 356, II, §5º, do CPC, mantenho o entendimento externado na decisão monocrática, ora combatida, no sentido de que o presente caso não se enquadra dentro da hipótese descrita no art. 356, inciso II, §5º do CPC, posto não ter o Juízo primevo decidido, ainda que parcialmente, qualquer pedido meritório.

Desta feita, não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada, mostrando-se manifestamente inadmissível o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente, vez que a decisão interlocutória não se encontra entre aquelas descritas no art. 1.015 do NCPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em integralidade.

É como voto.

Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 20/02/2020